Tribunal: TJSP
Processo: 2234426-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inexistentes – Pretendido reexame das questões apreciadas especificadamente no acórdão proferido – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234426-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MULTIART COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. - EPP, é embargado MULT-ART
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234426-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2234426-59.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
MC93 Comunicação e Eventos Ltda EPP
Embargada:
Mult-art
Comércio
de
Equipamentos
Eletrônicos Serviços de Locação Ltda
Voto 15.863 ED - JV
EMENTA
Embargos de declaração Vícios inexistentes Pretendido reexame
das questões apreciadas especificadamente no acórdão proferido
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento a agravo de
instrumento interposto pela embargada (fls. 69/76).
A embargante, em síntese, aduz que o
acórdão proferido se ressente de obscuridade no
tocante aos limites da decisão judicial proferida na
ação
originária
(Processo
no
1007376-55.2016.8.26.0003), a qual reconheceu o uso
indevido de marca. Aduz que o uso indevido do sítio
eletrônico
(www.multiart.com.br)
foi
considerado
abusivo somente com respeito à atividade de locação
de equipamentos (Códigos 35 e 41), a respeito da qual
deve ser excluída a publicidade indevida. Alega que a
obscuridade apontada a respeito dos limites da
questão
decidida
importará
em
ofensa
à
livre
iniciativa e concorrência. Sustenta, também, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234426-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
majoração das “astreintes” deve observar os limites
estipulados
no
Agravo
de
Instrumento
no
2205642-09.2018.8.26.0000, devendo ser observada a
proporcionalidade. Por fim, afirma que é necessária
nova intimação específica e eventual descumprimento a
ser demonstrado (fls. 01/09).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez
que tempestivos; todavia, o aresto não padece de
omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou a
pertinência
das
questões
devolvidas,
impondo
a
solução que melhor se amoldava à situação dos autos
no entender da turma julgadora.
A simples leitura do acórdão embargado
indica
que,
ao
contrário
do
alegado,
foram
devidamente enfrentadas todas as questões pertinentes
à solução da controvérsia, sendo desnecessária a
repetição
dos
fundamentos
explicitados,
que
integraram o julgado (fls. 69/76), estando ausente a
obscuridade alegada.
O acórdão embargado não possui o condão de
alterar os limites daquele anterior, que já transitou
em julgado e foi proferido no julgamento da Apelação
no 1007376-55.2016.8.26.0003.
Ora, a alegação é totalmente despropositada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234426-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
porquanto
explicitada,
no
relatório
do
acórdão
embargado, ressalva acerca da abrangência da ordem de
abstenção, para vedar que a embargante se utilize da
expressão MULTIART e o endereço eletrônico (www.multiart.com.br), com o específico fim de
divulgar serviços nas mesmas áreas de atuação da
embargada (classes 35 e 41) (fls. 72).
Ademais, o descumprimento da ordem de abstenção foi objeto de agravo de instrumento
anterior (de no 2205642-09.2018.8.26.0000), tendo
sido, inclusive, produzida prova pericial a respeito
na origem, sendo submetida à análise no presente
recurso apenas a questão envolvendo a possibilidade
de majoração da multa cominatória, tendo em vista o
entendimento na origem a respeito de vedação, por
força do acórdão proferido.
A
embargante,
na
verdade,
utiliza
verdadeiros sofismas, argumentando com a finalidade
de produzir a ilusão da verdade a respeito da sua
recalcitrância
em
dar
cumprimento
à
ordem
de
abstenção, havendo, consoante explicitado no acórdão
embargado, plena justificativa para a majoração do
valor, dada a peculiar finalidade da multa em relevo,
mormente ter se tornado insuficiente, observada a
perpetuação do descumprimento.
No mais, foi observada na fixação a devida
proporcionalidade, apontando-se, ainda, o transcurso
de lapso superior a um ano para cumprimento da ordem
determinada, havendo menção explícita e clara a
respeito da necessidade de nova intimação específica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234426-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
para que não haja dúvida alguma sobre a realidade de
eventual débito decorrente de descumprimento da
obrigação de fazer estabelecida na condenação.
Os fatos postos foram examinados; a lei
vigente foi aplicada; um veredicto foi pronunciado.
Há, aqui, apenas a intenção de um incabível reexame,
transparecendo, diante do teor das razões recursais,
a preocupação de salvaguardar a possibilidade de
promover ou continuar promovendo um comportamento
ilícito sem que sejam suportadas as consequências
próprias, o que não pode, de maneira alguma, ser
admitido.
Ausente vício, são incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar
nova
discussão
sobre
a
controvérsia
jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793),
deduzindo a parte embargante uma argumentação apta a
induzir, isso sim, confusão, eis que desvinculada da
realidade processual.
Além disso, para que se possa manejar
recursos às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas as matérias deduzidas no presente
recurso, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator